Tribunal: TJMT
Processo: 1007335-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. indenização por danos morais. negativação. ausência de pagamento de ipva. obrigação fixada em acordo judicial. sentença de improcedência. insurgência do reclamante. documentos apresentados pelo reclamante. ausência de cumprimento de acordo. ausência de tentativa de cumprimento do acordo em via administrativa PELO RECLAMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA reformaDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em tela, o reclamante afirma que teve seu nome negativado em decorrência de ausência de pagamento de débitos alusivo a veículo, os quais seriam de responsabilidade da reclamada, nos termos de acordo firmado em juízo.
2. As provas juntadas atestam que o reclamante entregou à reclamada os documentos necessários à transferência do veículo e que esta deixou de cumprir o acordo, tampouco comprovou qualquer tentativa de assim fazê-lo.
3. O pedido de indenização por danos morais, em decorrência da negativação do nome do reclamante por dívidas incidentes sobre o veículo, merece acolhimento.
4. A reclamada deu causa à negativação do nome do reclamante, restando configurados danos morais.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).
6. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007335-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO LEITE - CPF: 362.466.207-44 (RECORRENTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023